Tribunal: STF
Processo: RE 1466148
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISU. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. FALHA NO SISTEMA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.



    1. Hipótese em que se discute se o autor, ora apelante, candidato aprovado no SISU para uma das vagas do curso de Engenharia de Produção Mecânica ofertado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), faz jus a ter efetivada a matrícula, o que lhe teria sido obstado por não ter logrado apresentar a documentação exigida dentro do prazo designado para tanto (inicialmente de 03 a 04/03/2022, prorrogado para o dia 05/03/2022, dado o reconhecimento de instabilidade no sistema). Alega o autor que, diante das condições socioeconômicas de sua família, que é hipossuficiente, não teria acesso facilitado à internet, não logrando, assim, fazer o devido acompanhamento do site da UFC, o que teria acarretado a perda do prazo de matrícula;



    2. Entendeu o MM. Juízo sentenciante que o autor teria confirmado não ter apresentado, nem no prazo previsto no edital, nem na prorrogação prevista por aditivo regularmente veiculado na página oficial do Sisu na UFC, a documentação necessária à efetivação da sua matrícula, a despeito das disposições editalícias, não logrando, assim, comprovar a abusividade da negativa administrativa em efetivar a matrícula almejada;



    3. A matéria já foi decidida ao ensejo do julgamento do Agravo de Instrumento Nº 0804867-55.2022.4.05.0000, que reformou a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, determinando matrícula do autor no curso em referência;



    4. Não se discute, na hipótese, se o candidato teria ou não cursado o ensino fundamental em escola pública, ou se seria cotista racial, ou se não seria hipossuficiente, mas tão só o fato de que não teria apresentado os documentos no prazo para a matrícula;



    5. Do exame dos autos, verifica-se que o fato de o autor não ter logrado efetivar a matrícula nos dias designados pelo Edital do certame - 03 (quinta) e 04 (sexta) de março de 2022 - deu-se por instabilidade no Sistema de Matrícula Virtual da Universidade, fato que foi por esta reconhecido, resultando na publicação do 2º Aditivo ao Edital nº 3, que, publicado apenas pela internet, ao que se noticia, no final da tarde do dia 04.03.22, prorrogou o prazo para o envio dos documentos e matrícula até o dia 05.03.22, um sábado;



    6. Não se trata de atentar contra as regras do edital do certame, ou emprestar tratamento não isonômico a candidato em detrimento dos demais, quando o candidato tenta realizar sua matrícula e o sistema disponibilizado pela instituição de ensino apresenta instabilidade que impede a realização do ato e, de outra banda, o prazo de prorrogação concedido fora absolutamente exíguo, de apenas 24 horas, culminando em dia não útil, o que, por óbvio, dificultou mais ainda a possibilidade de atendimento, em se tratando de candidato egresso de escola pública e hipossuficiente, sendo, ainda, flagrante a sua dificuldade de acesso à internet;



    7. É de se registrar que a própria notícia da prorrogação no fim do dia da véspera do novo prazo já torna inviável a sua percepção por quem não tem acesso facilitado à internet, como no caso do apelante que possui renda per capita familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e cujo núcleo familiar é composto apenas por ele e por sua genitora;



    8. Ademais, é de se observar que, conquanto o edital exija a apresentação dos documentos para matrícula, a exigência destina-se a verificar o preenchimento dos requisitos e, no caso, eles foram preenchidos, porquanto o estudante, reunindo a documentação necessária a comprovar sua condição de egresso de escola pública e hipossuficiente, dispôs-se a entregá-la logo transcorrido o curto prazo disponibilizado pela Universidade apelada, inclusive se dirigindo, juntamente com sua genitora, à Pró-Reitoria de Graduação da UFC, sendo informados de que não haveria solução para o seu caso;



    9. Sob essa ótica, permitir-se a matrícula, em verdade, enseja o respeito à norma do edital, tendo em vista que o candidato, além de cumprir as exigências referidas, logrou demonstrar que perdeu o prazo da matrícula diante da flagrante dificuldade de acesso à internet, precedida de falha no sistema disponibilizado pela instituição e que ensejaram a perda do exíguo prazo prorrogado em apenas 24 horas;



    10. Apelação provida, para julgar procedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso I; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente